Tribunal: TJPA
Processo: 0068440-85.2015.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0068440-85.2015.8.14.0057

APELANTE: MARIA EDINELMA SARAIVA DA SILVA, RAIMUNDA BEATA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0068440-85.2015.814.0057

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SANTA MARIA DO PARÁ/PA

1ª APELANTE: MARIA EDINELMA SARAIVA DA SILVA

ADVOGADO PARTICULAR: JOÃO BOSCO PEREIRA DE ARAÚJO JUNIOR, OAB/PA 17.838

2ª APELANTE: RAIMUNDA BEATA DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: URSULA DINI MASCARENHAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06).

APELAÇÃO DE
MARIA EDINELMA SARAIVA DA SILVA

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO.
O
TRÁFICO
DE DROGAS É
CRIME
PRATICADO DE MODO CLANDESTINO, POR ISSO ESPECIAL ATENÇÃO E VALOR DEVE SER CONFERIDA A PROVA INDIRETA COLHIDA, PRINCIPALMENTE SE HARMONIZADA COM O CONTEXTO DA INSTRUÇÃO. A NEGATIVA DE AUTORIA PRESTADA PELA RÉ EM JUÍZO NÃO OBSTA A CONDENAÇÃO, SE O ACERVO PROBATÓRIO REVELA COM SUFICIÊNCIA A EXECUÇÃO DO DELITO. OS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS, NA QUALIDADE DE AGENTES PÚBLICO, DEVEM SER TIDOS COMO MERECEDOR DE CRÉDITO, NOTADAMENTE QUANDO NÃO DESTOA DO CONJUNTO PROBATÓRIO E NÃO INDICA INCRIMINAÇÃO GRATUITA. LOGO, RESTOU DEMONSTRADA ATRAVÉS DAS PROVAS COLIGIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO, ESPECIALMENTE A TESTEMUNHAL, A OCORRÊNCIA DO
CRIME
DE
TRÁFICO
DE ENTORPECENTE, MOSTRANDO-SE CORRETA A SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

2. DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA.
TESE REJEITADA.
O FATO DA ACUSADA NÃO ESTAR NO IMÓVEL NA HORA DA APREENSÃO DAS DROGAS, NÃO A EXCLUI DE TÊ-LO COMETIDO. A ACUSADA RAIMUNDA DISSE EM JUÍZO QUE A DROGA ERA DE MARIA EDINELMA E QUE ESTA HAVIA LHE PEDIDO PARA GUARDAR. E AINDA, AO CONTRÁRIO DO QUE AFIRMA A ACUSADA, HOUVE DENÚNCIA ESPECÍFICA SOBRE A REALIZAÇÃO E MERCANCIA DE ENTORPECENTES NO IMÓVEL EM QUESTÃO E QUE, NESTE LOCAL, POLICIAIS VERIFICARAM MOVIMENTAÇÃO SUSPEITA, INCLUSIVE COM DENÚNCIAS ANÔNIMAS DE SER A ACUSADA UMA DAS TRAFICANTES NO LOCAL. LOGO NÃO SE OBSERVA QUALQUER CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE.

PEDIDO COMUM PARA AMBAS AS APELANTES

1. DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
PROCEDÊNCIA.
OS REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO ESTÃO EXPRESSAMENTE PREVISTOS NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006, A SABER, QUE O BENEFICIÁRIO SEJA PRIMÁRIO, TENHA BONS ANTECEDENTES, NÃO SE DEDIQUE A ATIVIDADES CRIMINOSAS E NÃO INTEGRE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. A TERCEIRA SEÇÃO DO STJ, NO JULGAMENTO DO RESP N. N. 1.887.511/SP (DJE DE 1º/7/2021), UNIFORMIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE A NATUREZA E A QUANTIDADE DE ENTORPECENTES DEVEM SER NECESSARIAMENTE VALORADAS NA PRIMEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA, PARA MODULAÇÃO DA PENA-BASE. CONFIGURA CONSTRANGIMENTO ILEGAL O AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO POR PRESUNÇÃO DE QUE O AGENTE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS OU PERTENCE A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DERIVADA UNICAMENTE DA ANÁLISE DA NATUREZA OU QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS; DA MESMA MANEIRA, CONFIGURA CONSTRANGIMENTO ILEGAL A REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA POR ESSE MESMO E ÚNICO MOTIVO.

APELAÇÃO DE
RAIMUNDA BEATA DA SILVA.

1.

DA PENA-
BASE NO MÍNIMO LEGAL.

PROVIMENTO.
É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE
OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU SEM FUNDAMENTO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DA APELANTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FORA APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.
REDIMENSIONANDO-SE A PENA-BASE PARA O SEU PATAMAR MÍNIMO, A SABER, RECLUSÃO DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.

POR SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, DE OFÍCIO, ESTENDO O MESMO ENTENDIMENTO QUE DIRECIONOU A PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL À APELANTE MARIA EDINELMA SARAIVA DA SILVA, TORNANDO SUA PENA-BASE EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA
RAIMUNDA BEATA DA SILVA
.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, NO ENTANTO DEIXO DE VALORÁ-LA POR TER SIDO FIXADA A PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. TEOR DA SÚMULA N.º 231, DO STJ.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA, PORÉM INSURGÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, RAZÃO PELA QUAL DIMINUO EM 2/3 A PENA, TORNANDO-A CONCRETA E DEFINITIVA EM
01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME ABERTO, ALÉM DE 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA.
CABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVA DE DIREITO, POR PREENCHER OS REQUISITOS DO ARTIGO 44, I, DO CÓDIGO PENAL,
DEVENDO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SER SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO, A SEREM DESIGNADAS PELO JUÍZO COMPETENTE
.

REALIZAÇÃO DE OFÍCIO DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA
MARIA EDINELMA SARAIVA DA SILVA
.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA, PORÉM INSURGÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, RAZÃO PELA QUAL DIMINUO EM 2/3 A PENA, TORNANDO-A CONCRETA E DEFINITIVA EM
01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME ABERTO, ALÉM DE 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA.
CABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVA DE DIREITO, POR PREENCHER OS REQUISITOS DO ARTIGO 44, I, DO CÓDIGO PENAL,
DEVENDO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SER SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO, A SEREM DESIGNADAS PELO JUÍZO COMPETENTE
.

2.

RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PARA AMBAS AS APELANTES
.
DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA: 04/03/2016. DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA: 14/02/2019. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REPRIMENDA FIXADA EM 01 ANO E 08 MESES DE RECLUSÃO. CONSTATA-SE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL SE VERIFICA EM 04 ANOS. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 04 ANOS ENTRE A PROLAÇÃO DA SENTENÇA E OS DIAS ATUAIS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

Recurso de MARIA EDINELMA SARAIVA DA SILVA CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso de RAIMUNDA BEATA DA SILVA CONHECIDO e PROVIDO. Alterando as penas das apelantes para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no regime Aberto, substituindo as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem designadas pela Vara de Execução competente, por essa razão,
reconheço a Prescrição
pela Pena em concreto de Ofício, extinguindo-se assim a punibilidade das ora apelantes, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, V, e 110, §1º, todos do Código Penal
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
dos recursos e no mérito
dar-lhe parcial provimento
ao recurso de MARIA EDINELMA SARAIVA DA SILVA,

e
conceder provimento
ao recurso de RAIMUNDA BEATA DA SILVA, com o reconhecimento da ocorrência de prescrição retroativa de Ofício, nos termos do voto da Relatora.

09ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 10 de abril de 2023 e término no dia 17 de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 17 de abril de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
MARIA EDINELMA SARAIVA DA SILVA
e
RAIMUNDA BEATA DA SILVA
por intermédio de Advogado Particular e Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Santa Maria do Pará/PA
(ID nº 6566938) que condenou igualmente as ora apelantes às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 700 (setecentos) dias-multa em regime Semiaberto e 05 (cinco) anos de reclusão, além de 700 (setecentos) dias-multa em regime Semiaberto, respectivamente.

Narrou à denúncia
(fls. 82/84, ID nº 12897226), no dia 16/08/2015, por volta das 13:00 horas, os investigadores de polícia ELSON e MAURÍCIO estavam na DEPOL desta Cidade, quando receberam denúncias anônimas de que na Vila do Senhor João estava ocorrendo venda de drogas.

Diante das informações, os policiais resolveram ir
in loco
e chamaram apoio do CB/PM VIANA, sendo que logo na chegada ao local indicado, os três perceberam que um indivíduo havia saído, sendo este cidadão identificado como ROBERTO DA SILVA BATISTA, e diante da situação, resolveram adentrar na casa e identificaram a denunciada RAIMUNDA BEATA DA SILVA, a qual jogou um objeto por cima do muro da casa, vindo a aparar no quintal, sendo que o PC ELSON constatou que na verdade eram duas carteiras de cigarros da marca Covair, contudo por trás de seu revestimento encontrou 33 petecas de oxi, além de 22 trouxinhas de "maconha", conhecida como "limãozinho", tendo sido dado neste momento voz de prisão para a acusada, além de terem detido o nacional ROBERTO BATISTA AS SILVA.

Neste momento iniciou-se uma revista na casa, sendo ainda encontrado um rolo de papel laminado, um tubo de linha de costura, dois rolos de linha de crochê, duas tesouras e uma faca, sendo que além disso, observou-se que RAIMUNDA BEATA ainda carregava algum volume dentro de sua blusa, onde fora pedido que a mesma entregasse, tendo dona RAIMUNDA BEATA tirado a camisa e entregue duas petecas da substância conhecida como OXI, além da quantia de R$ 11,60 (onze reais e sessenta centavos).

Em seu depoimento RAIMUNDA BEATA negou que a droga fosse sua, que trabalhava como faxineira para a dona da droga, ou seja, para MARIA EDINELMA SARAIVA DA SILVA, vulgarmente conhecida como "NELMA", sendo que a acusada Raimunda Beata era ciente de que esta vendia drogas, e ainda, guardou o que fora pedido por MARIA EDINELMA, esta negou seu depoimento na delegacia. Desta forma incidiram as acusadas às penas dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

A denúncia fora recebida em 04/03/2016 (fls. 381/383, ID nº 6566933)
.

A sentença foi prolatada no dia 14/02/2019
(fls. 440/452, ID nº 6566938), condenando as apelantes no crime de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais
(fls. 475/480, ID nº 6566942), a recorrente RAIMUNDA BEATA DA SILVA pugnou pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, bem como pelo direcionamento da pena-base ao mínimo legal.

Em razões recursais
(fls. 500/512, ID nº 6566946), a recorrente MARIA EDINELMA SARAIVA DA SILVA pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, bem como pela absolvição por atipicidade da conduta, subsidiariamente, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado e

conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Em sede de contrarrazões
(fls. 490/493, ID nº 6566944), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
dos recursos interpostos, para que a sentença seja conservada na íntegra.

Nesta instância superior
(fls. 542/552, ID nº 13070424), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se pronunciou pelo
conhecimento
dos recursos por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
não-provimento,
mantendo-se a sentença condenatória em sua totalidade.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
MARIA EDINELMA SARAIVA DA SILVA
e
RAIMUNDA BEATA DA SILVA
por intermédio de Advogado Particular e Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Santa Maria do Pará/PA
(ID nº 6566938) que condenou igualmente as ora apelantes às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 700 (setecentos) dias-multa em regime Semiaberto e 05 (cinco) anos de reclusão, além de 700 (setecentos) dias-multa em regime Semiaberto, respectivamente.

APELAÇÃO DE
MARIA EDINELMA SARAIVA DA SILVA

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Inicialmente, a Defesa requereu a absolvição da apelante por insuficiência de provas no que tange à autoria do crime de tráfico de drogas.

Adianto que não acolho o pedido da Defesa.

A materialidade da ação delituosa conforta-se no
Laudo Definitivo (fls. 20/21, ID nº 12897222),
comprovando
a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, consistentes em 6,300g de cocaína e 20,262g de maconha.

Como relatado, a apelante pugnou pela absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas. Entendo que a pretensão deduzida no recurso não merece prosperar, pois, ao contrário do sustentado pela Defesa, as provas reunidas nos autos são contundentes e claras em apontar a autoria delitiva, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito.

Com efeito, as testemunhas
CARLOS MAURICIO GERALDO GUIMARÃES JUNIOR, SANDRO VIANA PINHEIRO e ELSON DE OLIVEIRA BASTOS
, policiais civis, que efetuaram a prisão em flagrante da ré, em juízo, confirmaram com riqueza de detalhes os seus depoimentos na fase de investigação policial, narrando:

Que
após receberem denúncia anônima de que na Vila do Sr. João havia uma pessoa chamada NELMA traficando no local. Que ao se deslocarem para o local, perceberam um rapaz gritando 'olha a polícia', mas não encontraram nada com ele. Que a porta da frente da casa estava aberta e viram quando a ré RAIMUNDA BEATA tentou se livrar de um objeto jogando no quintal. Que posteriormente adentraram na casa e após revista encontraram duas carteiras de cigarro, sendo que em uma haviam 33 petecas que parecia ser oxi e na outra haviam 22 trouxinhas de maconha. Que perceberam que dentro da blusa da ré RAIMUNDA BEATA havia um volume e após pedirem para ré retirar, perceberam que se tratava de duas pedras de oxi. Que na casa foram encontrados um rolo de papel laminado, linha de costura, linha de crochê, tesoura e faca. Que o imóvel havia sido alugado pela ré MARIA EDINELMA, mas que no dia dos fatos esta não se encontrava no local. Que anteriormente a equipe da polícia já havia recebido denúncias sobre o tráfico na vila. Que a ré RAIMUNDA BEATA disse que era empregada doméstica da ré MARIA EDINELMA. Que RAIMUNDA BEATA disse que a droga era de MARIA EDINELMA e que esta havia lhe pedido para guardar.

É sabido que o depoimento de policiais envolvidos na diligência que ocasiona a prisão e apreensão da droga é plenamente válido, mormente quando não demonstrada qualquer mácula, ademais, quando corroborado com outras provas prestados em juízo, com compromisso diante do juízo a quo. Nessa quadra:
AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020 e 2020.00677056-70, 212.261, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 17/02/2020, Publicado em 02/03/2020.

Ao ser interrogado em juízo, a denunciada MARIA EDINELMA SARAIVA DA SILVA, em seu interrogatório, negou os fatos narrados na peça acusatória, aduzindo:

Que não residia no local, mas confirma que alugou a casa apenas para guardar suas coisas, pois estava se separando de seu companheiro. Que a ré RAIMUNDA BEATA apenas lhe ajudava fazendo pamonha para vender. Que não sabia que RAIMUNDA BEATA era usuária de drogas.

Já a denunciada RAIMUNDA BEATA DA SILVA, em seu interrogatório, confirmou os fatos narrados na denúncia, esclarecendo:

Que a dona da droga era MARIA EDINELMA, que no dia dos fatos havia saído para um igarapé e lhe pedido para guardar a droga. Que já foi usuária de drogas, mas desde que saiu da prisão não mais usou. Que tentou se livrar das drogas porque estava em suas mãos e não havia dado tempo de guardá-las. Que a droga que estava em sua blusa era para consumo próprio. Que é verdade que quando a polícia chegou um rapaz gritou avisando.

Após a leitura dos depoimentos prestados pelos policiais que atuaram na prisão das acusadas, bem como pela declaração da apelante, a autoria delitiva se demonstra incontestável, não havendo que se falar, desta forma, em absolvição quanto ao crime de tráfico.

Ademais, a Defesa em qualquer momento comprova que as drogas encontradas não pertenciam a acusada e a negativa de autoria, quando não coaduna com as provas constantes nos autos tampouco merece prosperar.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º). REGIME INICIAL MAIS BENÉFICO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Não prospera o pedido de absolvição por ausência de provas se as provas dos autos são inequívocas quanto à materialidade e à autoria. (...)
(TJ-ES - APR: 00020568220188080064, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 12/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/02/2020).

Sobre as alegações defensivas que desvaloram as palavras dos policiais, devo lembrar que são testemunhas devidamente compromissadas e seus depoimentos foram tomados em observância ao contraditório e à ampla defesa, sendo assim, não há que se falar em sua imprestabilidade como instrumentos aptos a embasar a condenação.

Assim, na condição de testemunhas que são, os policiais devem ser ouvidos sem ressalvas, e seus depoimentos prestados em Juízo são meios probatórios idôneos a amparar a decisão, excetuando-se, evidentemente, os casos em que flagrante a imparcialidade do policial, situação que deve ser levantada e comprovada pela parte que alega,
hipótese que não se configura nos autos
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

(...) A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante – em local conhecido como ponto de venda de drogas, após denúncias anônimas relatando à polícia que havia uma pessoa traficando na travessa Paloma Carolina, razão pela qual, em patrulhamento de rotina pelo local, avistaram um indivíduo com as mesmas características indicadas nas denúncias e, ao abordá-lo, apreenderam as drogas e numerário em uma sacola que ele havia dispensado ao ver os policiais (e-STJ, fl. 226) -, sendo, portanto, pouco crível a tese de que a droga encontrada em seu poder fosse apenas para uso próprio. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso Precedentes. (...) Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte da apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição da apelante deveras ser rejeitado.

2. DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA.

A defesa requer a absolvição do crime de tráfico por atipicidade da conduta, sob alegação de que os fatos praticados pela acusada são impuníveis, uma vez que o único ato que a apelante cometeu foi morar com Raimunda e nada mais, não podendo ser penalizada por tal fato.

Adianto que não vislumbro cabimento no pedido da Defesa, explico.

É possível constatar de plano a conduta típica consistente no tráfico de entorpecentes, bem como que há prova da materialidade e autoria, vez que, em razão de notícia anônima de que a paciente praticava o tráfico de drogas na sua residência, e quando chegaram no local perceberam um rapaz gritando 'olha a polícia', foi realizada busca domiciliar, sendo encontrado duas carteiras de cigarro, em que uma havia 33 petecas que parecia ser oxi e na outra 22 trouxinhas de maconha.

O fato da acusada não estar no imóvel na hora da apreensão das drogas, não a exclui de tê-lo cometido. A acusada Raimunda disse em juízo que a droga era de Maria Edinelma e que esta havia lhe pedido para guardar.

Ressalte-se que, ao contrário do que afirma a acusada, houve denúncia específica sobre a realização e mercancia de entorpecentes no imóvel em questão e que, neste local, policiais verificaram movimentação suspeita.

De outra parte, não se observa qualquer causa extintiva da punibilidade.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

Habeas Corpus – Inquérito policial investigando crime de tráfico – Pretensão de trancamento do inquérito policial – Alegação de ausência de prova da materialidade do crime – Impossibilidade de trancamento do IP – Medida excepcional, viável apenas quando constatável de pronto atipicidade da conduta, ausência de prova da materialidade ou indício de autoria ou, ainda, causa extintiva da punibilidade – Presença de prova da materialidade suficiente para a continuidade das investigações – Alegações que demandam análise aprofundada do material fático-probatório, que não pode ser realizada nesta via sumaríssima – Ausência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.
(TJ-SP - HC: 21016655920228260000 SP 2101665-59.2022.8.26.0000, Relator: André Carvalho e Silva de Almeida, Data de Julgamento: 02/06/2022, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/06/2022).

Desta feita, não se verifica ilegalidade da sentença condenatória, a qual foi devidamente motivada e fundamentada na presença de materialidade e autoria delitiva pelo juízo de origem.

PEDIDO COMUM PARA AMBAS AS APELANTES

DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

As Defesas requerem a aplicação em grau máximo da benesse do tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Adianto que
acolho
o pedido da Defesa.

Observo que na sentença não houve adequada motivação para o afastamento da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, também conhecida como tráfico privilegiado,
instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita
. Sua utilização permite o abrandamento de uma padronização severa, favorecendo o traficante eventual, sem grande envolvimento com o mundo criminoso.

Seu reconhecimento exige a presença, no caso concreto, de requisitos cumulativos expressamente identificados pelo legislador, a saber: que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

Segundo entendimento consolidado do STJ, ficou definido que quaisquer circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no artigo 59 do Código Penal, desde que não valoradas na primeira etapa, para fixação da pena-base, podem ser utilizadas para modulação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Aplicando as indicadas balizas ao caso concreto e verificando que não houve demonstração de descumprimento dos requisitos legalmente fixados para a concessão do benefício, tem-se como caracterizado o tráfico privilegiado, que exige a aplicação da indicada causa de diminuição de pena.

No caso, o juízo
a quo
afastou o tráfico privilegiado única e exclusivamente por força da quantidade das drogas apreendidas, subtendendo-se que as acusadas se dedicavam às atividades criminosas. Confira-se trecho do julgado:

“(...)
No mais, entendo que não é hipótese de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §40 da Lei n° 11.343/2006, relativa ao tráfico privilegiado, considerando a ausência de um requisito cumulativo, qual seja: a denunciada se dedica às atividades criminosas, valendo-se do tráfico de drogas, seja como meio de subsistência, seja como fonte secundária de obtenção de renda, podendo facilmente se chegar à. essa conclusão através dos depoimentos das testemunhas de acusação prestados em juízo e pelo Exame Químico Toxicológico Definitivo e Auto de Apreensão acostado aos autos, atestando a quantidade expressiva de droga apreendida, qual seja, 22 (vinte e dois) embrulhos de erva prensada, pesando 20,262g (vinte gramas e duzentos e sessenta e dois miligramas) da droga popularmente conhecidas como "Maconha" e 35 (trinta e cinco) petecas, pesando 6,300g (seis gramas e trezentos miligramas) da droga popularmente conhecida como "Cocaína". Ademais, foram encontradas também na residência onde as denunciadas estavam, materiais que auxiliavam no armazenamento e embalagem das substâncias entorpecentes (...)”.

Ressalte-se que, além do juízo sentenciante ter utilizado a quantidade de drogas apreendida dissociada de outras circunstâncias, não consta do
decisum
impugnado referência a fatos concretos que evidenciem a habitualidade delitiva ou dedicação à traficância, tampouco pertencerem as acusadas a alguma organização criminosa – que não se presume –, motivo pelo qual não há fundamentos para a exclusão do benefício legal.

Destaque-se que, ainda que as agentes sejam presas portando ou guardando as drogas, se o fizer de modo eventual, não há como concluir que se dedicam à traficância. Isso porque tanto a habitualidade delitiva quanto a participação em organização criminosa devem fundar-se em elementos concretos, e não em presunção amparada tão somente no quantitativo de drogas apreendido.

Aliás, nesse sentido, o entendimento firmado pela
Segunda Turma do STF
no julgamento do AgRg no HC n. 152.001/MT (relator para o acórdão Ministro Gilmar Mendes, DJe de 28/11/2019), em que se decidiu nos termos da seguinte ementa:

Penal e Processual Penal. 2. Tráfico de drogas e aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006. 3. A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção, de modo que o acusado tem direito à redução se ausente prova nesse sentido. 4. A quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa. Precedente: RHC 138.715, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.6.2017. 5. Ordem de habeas corpus concedida para restabelecer a sentença de primeiro grau.

Em referido habeas corpus, que fora impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do STJ no AgRg no AREsp n. 1.062.014/MT, o Ministro Gilmar Mendes, no voto vencedor, destacou que, ainda que expressiva, a quantidade de drogas apreendida, que fora transportada em um táxi da Bolívia para o Brasil, em compartimento oculto da bagagem do agente, não seria fundamento “apto a demonstrar envolvimento do paciente em organização criminosa”. Asseverou ainda que “
a habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção
. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução da pena. Assim, a quantidade e natureza são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição, por si sós, não são aptos a comprovar envolvimento com o crime organizado ou a dedicação a atividades criminosas”.

Destaco jurisprudências acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. PRIMARIEDADE
. 1. A jurisprudência desta Corte está consolidada na linha de que a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das condições obstativas da causa especial de redução pelo tráfico privilegiado. 2. Na hipótese, o recorrente foi condenado por trazer consigo e manter em depósito, para entrega a consumo de terceiros, 97 pedras de crack, pesando 14,2g e 7,9g de maconha, tendo sido ressaltado o porte de arma de fogo municiada. 3. Tratando-se de agente primário, e considerando a apreensão de quantidade não significativa de entorpecentes, a simples menção à apreensão da arma municiada na posse do agente em local conhecido como ponto de tráfico, desprovida de outros elementos adicionais que evidenciem a dedicação do agente ao tráfico ilícito, não é suficiente para afastar a aplicação o benefício. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 719258 RS 2022/0017520-5, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SUPRESSÃO DA MINORANTE DO "TRÁFICO PRIVILEGIADO" - IMPOSSIBILIDADE
. Se o agente é primário, possuidor de bons antecedentes, e inexistem nos autos elementos concretos aptos a comprovar que ele se dedica a atividades criminosas ou que integra organização criminosa, imperativa a manutenção da minorante do denominado "tráfico privilegiado", ante o preenchimento de todos os requisitos legais (art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06).
(TJ-MG - APR: 10433170107794002 Montes Claros, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 19/04/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/04/2022).

APELAÇÃO DE
RAIMUNDA BEATA DA SILVA

1.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 700 (setecentos) dias-multa, valorando negativamente uma circunstância judicial, qual seja: as circunstâncias do crime.

Para melhor deslinde da questão, transcreve-se da sentença impugnada a circunstância valorada negativamente pelo juízo de origem:

"(...)

Circunstâncias do Crime
: lhes são desfavoráveis, considerando a natureza da droga apreendida em seu poder, vez que a cocaína é um potente estimulante do Sistema Nervoso Central, desenvolvendo tolerância com o uso continuado e, em altas doses, provoca convulsões, podendo levar a óbito por insuficiência respiratória, bem como a maconha é substância que causa dependência psíquica, sendo uma droga responsável pela destruição de famílias e muitas vidas humanas, razão pela qual merece uma reprimenda mais forte por parte do Judiciário
(...)".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal.

No caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos.

Assim, o sentenciante não apreciou concretamente a intensidade da reprovação penal da conduta da apelante, limitando-se a fazer referência genérica.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSA IDENTIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1 – Pena-base para o crime de uso de documento falso fixada acima do mínimo legal sem motivação idônea. (...)
(TJ-ES, APR 0000055-56.2020.808.0064, Relator: Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em: 18/08/2021, Publicado em: 27/08/2021).

Conforme preleciona Fernando Capez
"a quantidade da pena abstratamente cominada no tipo não varia de acordo com a espécie de dolo, contudo, o
juiz deverá levá-la em consideração no momento da dosimetria penal, pois, quando o art.
59, caput, do CP manda dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, está-se referindo à intensidade do dolo e ao grau de culpa, circunstâncias judiciais a serem levadas em conta na primeira fase da fixação".
A intensidade do dolo é circunstância a
ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao maior ou menor juízo de
reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe fora aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, reclusão de 05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa, fazendo jus a apelante a uma nova dosimetria da pena.

Por se tratar de matéria de ordem pública, de Ofício, estendo o mesmo entendimento que direcionou a pena-base ao mínimo legal à apelante MARIA EDINELMA SARAIVA DA SILVA, tornando sua pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA RAIMUNDA BEATA DA SILVA.

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância permanecerá com
valoração neutra
.

O recorrente
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, a obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal de roubo, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou à prática do delito, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
05 anos de reclusão
, além de
500 dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 33 da Lei nº 11.343/06
.

2ª fase
:

Não fora reconhecida a incidência de circunstâncias agravantes da pena
. Reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea
(artigo 65, incisos III, “d”, do Código Penal)
, todavia, deixo de aplicá-la por ter sido a pena-base fixada no patamar mínimo legal, em obediência ao que preconiza a
Súmula n.º 231 do STJ
(“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”), razão pela qual a pena intermediária permanecerá o mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase
:
sem causas de aumento de pena, porém presente a atenuante do tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, diminuindo em 2/3 a pena, tornando-a concreta e definitiva em
01 ano e 08 meses de reclusão
, além do pagamento de
166 dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 33 da Lei nº 11.343/06
.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “d”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Aberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se cabível na espécie, assim, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem designadas pelo juízo competente.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77, III, do Código Penal
.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA MARIA EDINELMA SARAIVA DA SILVA.

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância permanecerá com
valoração neutra
.

O recorrente
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, a obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal de roubo, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou à prática do delito, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
05 anos de reclusão
, além de
500 dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 33 da Lei nº 11.343/06
.

2ª fase
:

Não foram reconhecidas a incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena,
razão pela qual a pena intermediária permanecerá o mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase
:
sem causas de aumento de pena, porém presente a atenuante do tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, diminuindo em 2/3 a pena, tornando-a concreta e definitiva em
01 ano e 08 meses de reclusão
, além do pagamento de
166 dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 33 da Lei nº 11.343/06
.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “d”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Aberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se cabível na espécie, assim, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem designadas pelo juízo competente.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77, III, do Código Penal
.

Em razão do redimensionamento da pena definitiva das apelantes para 01 ano e 08 (oito) meses de reclusão, observo que
há de ser reconhecida de ofício: a extinção da punibilidade em relação à infração penal tipificada no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) A modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o ministério público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis”.

In casu
, a denúncia fora recebida pelo juízo de direito em 04/03/2016, consoante se verifica às fls. 381/383, ID nº 6566933. A sentença penal condenatória, por sua vez, fora prolatada em 14/02/2019 (fls. 440/452, ID nº 6566938), trago à baila o que prevê o artigo 389 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 389
. A sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando em livro especialmente destinado a esse fim.

A respeito da publicação em mãos do escrivão, Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado. 11ª edição: revista, atualizada e ampliada. Editora Revista dos Tribunais: p. 747), assevera,
in verbis
:

É A TRANSFORMAÇÃO DO ATO INDIVIDUAL DO JUIZ, SEM VALOR JURÍDICO, EM ATO PROCESSUAL, POIS PASSA A SER DO CONHECIMENTO GERAL O VEREDICTO DADO (...). NESSE SENTIDO, ESTÁ SEDIMENTADA A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HAJA VISTA O JULGAMENTO DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS Nº 69436/RS, RELATADA PELO MINISTRO NERI DA SILVEIRA, CUJO ACÓRDÃO FORA PUBLICADO EM 13/11/1992.

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. As defesas, entretanto, interpuseram recursos de Apelação.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110, §1º.
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, V, do Código Penal e 110, §1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V
-
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Sobre a matéria testilhada trago à colação a jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça:

A
PELAÇÃO CRIMINAL. ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO. RECURSO CONHECIDO. PORÉM, DE OFÍCIO, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU WILLIAM NORONHA VIEIRA, PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECISÃO UNÂNIME
. 1. In casu, depreende-se que o réu/apelante foi condenado à pena de 02 (dois) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, como incurso nas sanções punitivas do crime tipificado no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, transcorrendo in albis o prazo recursal para a acusação. Ademais, cumpre destacar aqui que, à época do fato (04/06/2016), o réu tinha 20 (vinte) anos de idade, fazendo com que a PELAÇÃO CRIMINAL. ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO. RECURSO CONHECIDO. PORÉM, DE OFÍCIO, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU WILLIAM NORONHA VIEIRA, PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECISÃO UNÂNIME. 1. In casu, depreende-se que o réu/apelante foi condenado à pena de 02 (dois) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, como incurso nas sanções punitivas do crime tipificado no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, transcorrendo in albis o prazo recursal para a acusação. Ademais, cumpre destacar aqui que, à época do fato (04/06/2016), o réu tinha 20 (vinte) anos de idade, fazendo com que a
(TJ-PA - APL: 0013250-41.2016.814.0401, Relatora: Desa. Vania Lúcia Carvalho da Silveira, Data de Julgamento: 13/11/2020).

Manuseando a sentença penal condenatória, verifica-se que a pena da apelante fora redimensionada para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Assim, ponderando as diretrizes do artigo 110 c/c 109, V, o caso em questão prescreve em
04 (quatro) anos
, posto que a pena definitiva aplicada é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 04 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes do artigo 109, inciso V c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal, visto que entre a data da publicação da sentença penal condenatória recorrível (14/02/2019) e o dia atual, transcorreram mais de 04 anos, precisamente 04 anos, 01 mês e 09 dias
.

Ademais, é oportuno registrar que a prescrição na modalidade retroativa constitui espécie de prescrição da pretensão punitiva estatal. Não se trata, portanto, de prescrição da pretensão executória, afinal, inexiste título executivo de natureza judicial formado, o que se verifica somente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes, sendo que na hipótese dos autos a coisa julgada formara-se somente para a acusação. Por conseguinte, as Recorrentes continuam a gozar do
status
de primário e não poderá ter seus antecedentes criminais maculados.

Ante o exposto,
conheço dos presentes recursos e, no mérito, c
oncedo parcial provimento
ao recurso de MARIA EDINELMA SARAIVA DA SILVA,

e
dou provimento
ao recurso de RAIMUNDA BEATA DA SILVA,
alterando as penas das apelantes para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no regime Aberto, substituindo as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem designadas pela Vara de Execução competente, por essa razão,
reconheço a Prescrição
pela Pena em concreto de Ofício, extinguindo-se assim a punibilidade das ora apelantes, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, V, e 110, §1º, todos do Código Penal
.

É como voto.

Belém, 17/04/2023